Tribunal: STF
Processo: Ext 1633
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de pedido de Extradição executória formulada pelo Governo de Portugal, encaminhado, com base no Acordo de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, promulgado pelo Decreto nº 7.935/13, pelo qual se pede a extradição do nacional português Mauro Claudio Monteiro Loureiro.



    A prisão preventiva foi decretada em 2/4/20 e cumprida em 23/3/21, estando o extraditando recolhido na Cadeia Pública José Frederico Marques, estabelecimento prisional administrado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP/RJ) e localizado no bairro de Benfica/RJ.



    Realizado o interrogatório do súdito estrangeiro, bem como juntada a sua defesa escrita por parte da Defensoria Pública da União, foi dado vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo deferimento da pedido de extradição.



    Sucede que, por intermédio de petição incidental, o extraditando noticia a constituição de novo patrono e manifesta a sua concordância com o pedido de extradição (Petição/STF nº 111.393/21).



    Diante, dessa circunstância, abri nova vista à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 212, caput).



    Em sua manifestação, o Vice-Procurador-Geral da República Humberto Jacques de Medeiros opinou pela homologação do pedido de extradição voluntária  (e-Doc. 46).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente reconheço a possibilidade de o estrangeiro, quando devidamente representado por defensor, apresentar manifestação na qual postula o deferimento da extradição voluntária.



    Nessas hipóteses, consoante já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “[é] possível a dispensa da realização do interrogatório quando há manifestação formal do extraditando, validamente representado por advogado. Peça que faz as vezes da defesa técnica.” (Ext nº 1.016, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 3/3/06)



    Perfilha esse entendimento: 



     



    “EXTRADIÇÃO. CARÁTER EXECUTÓRIO. CRIME DE "BURLA QUALIFICADA". CORRESPONDÊNCIA COM O CRIME DE ESTELIONATO PREVISTO NO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. EXISTÊNCIA DE TRATADO BILATERAL DE EXTRADIÇÃO. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO COM O PEDIDO. DISPENSA APENAS DO ATO DE INTERROGATÓRIO PARA ABREVIAR O PERÍODO DE PERMANÊNCIA NA PRISÃO. PRECEDENTES DO STF. MANUTENÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL PREVISTO NA LEI Nº 6.815/80. INAPLICABILIDADE DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ITENS 2 E 3 DO ART. XIII DO TRATADO BILATERAL. ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.” (Ext nº 1.144, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/2/09 – grifos nossos)



     



    Destaco ainda a Ext nº 1.569, decisão monocrática, de minha relatora, DJe de 9/11/20.



    Fixada essa premissa, consigno que o art. 87 da Lei nº 13.445/17 (Lei de Migração) disciplina a hipótese de entrega voluntária do extraditando ao País requerente.Vide:



     



    “Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.”



     



    Previsão idêntica pode ser extraída do Acordo de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa:



     



    “Artigo 19



    Extradição simplificada ou voluntária



    O Estado requerido pode conceder a extradição se a pessoa reclamada, com a devida assistência jurídica e perante a autoridade judicial do Estado requerido, declarar a sua expressa anuência em ser entregue ao Estado requerente, depois de ter sido informada de seu direito a um procedimento formal de extradição e da proteção que tal direito encerra.”



     



    Pois bem, verifico que os requisitos legalmente previstos para acolhimento do pedido da extradição voluntária se fazem presentes na espécie, uma vez que o súdito estrangeiro manifestou sua vontade por intermédio de advogado constituído, tendo ciência “de que tem direito  ao processo judicial de extradição e da proteção que tal direito encerra”.



    Também se fazem presentes os requisitos legais necessários. 



    Consta dos autos que o extraditando é procurado pela Justiça portuguesa para responder pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 21°, nº 1 e 24°, al. c, e art. 28, nº 1 e 3, todos do Decreto Lei nº 15/93 da legislação portuguesa), porquanto, entre outubro de 2012 e abril de 2013, supostamente teria feito parte de um grupo criminoso dedicado ao transporte de estupefacientes do Brasil para Portugal com vista à sua comercialização.



     



    Os fatos estão narrados da seguinte forma: 



     



    “Segundo as autoridades portuguesas, MAURO CLAUDIO MONTEIRO LOUREIRO era membro de organização criminosa que, pelo menos entre Outubro de 2012 e Abril de 2013, estava envolvido no transporte de drogas do Brasil para Portugal, para fins de comercialização. MAURO CLAUDIO, especificamente, era responsável por adquirir a cocaína, recrutando ‘mulas’ em Portugal para realizar o transporte da droga, cuidando de toda a logística da viagem e recebendo as drogas em Portugal. Além disso, era responsável por vender e distribuir as drogas, recebendo em troca grandes quantias de dinheiro. 4. Consta, assim, na Difusão Vermelha A-2252/3-2020 que: a) MAURO CLAUDIO MONTEIRO LOUREIRO é procurado por Portugal para ser processado, podendo vir a ser condenado ao cumprimento de pena de prisão de até 12 (doze) anos, em decorrência do cometimento de crimes de tráfico de drogas e associação criminosa para o tráfico de drogas, que lhes são imputados pelas autoridades portuguesas; b) contra o foragido há mandado de prisão identificado pelo nº 242/14.1 TCLSB, expedido no dia 26.03.2015, pelo Juiz PEDRO CUNHA LOPES, do Tribunal de Lisboa, Portugal; e e) Portugal dá garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis.”



    Anoto que o Estado requerente possui competência para instruir e julgar os fatos narrados na nota verbal, pois os crimes imputados ao extraditando foram praticados por nacional português em seu território no ano de 2013, estando esse caso em perfeita consonância com o disposto no art. 83 da Lei nº 13.445/17.



    Os crimes também não possuem conotação política, afastando-se, portanto, a vedação do art. 82, VII, da Lei nº 13.445/17. 



    O pedido formal de extradição foi devidamente apresentado pelo Estado requerente (art. 88, § 3º, da Lei nº 13.445/17) e instruído com cópia do mandado de detenção expedido por autoridade judiciária competente, havendo indicações seguras sobre local, data, natureza e circunstâncias dos fatos delituosos, como se verifica com a análise dos documentos juntados, devidamente traduzidos.



    O delito que fundamenta este pedido atende ao requisito da dupla tipicidade, in verbis:



     



    “Quanto ao crime pelo qual MAURO CLAUDIO MONTEIRO LOUREIRO deverá responder em Portugal, caso extraditado, ele se encontra previsto nos artigos 21, nº 1, 24 e 28 do Decreto-Lei 15/93 do referido país.” 



     Os delitos em questão, correspondem, respectivamente, aos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006 do Brasil, com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, I, da mesma Lei.



    Quanto ao requisito da dupla punibilidade, observo que a extradição não será concedida se, na ocasião do recebimento do pedido, segundo a lei de uma das partes, a punibilidade estiver extinta pela prescrição (art. 82, VI, da Lei nº 13.445/17). 



    Todavia, essa não é a hipótese dos autos.



    Sob a óptica da legislação brasileira, os fatos não se encontram prescritos, o que se observa também sob a ótica da legislação portuguesa, consoante certidão emitida em 28 de abril de 2020 pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.



    Portanto, sob todos os ângulos, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal dos delitos praticados pelo extraditando, seja sob a óptica da legislação alienígena, seja sob a óptica da legislação brasileira. 



    Anoto, ademais, que a existência de processo penal em curso no Brasil não obsta a extradição.



    Com efeito, segundo entendimento deste Supremo Tribunal,



     



    "a notícia de que o extraditando responde a processo no Brasil por crime punível com pena privativa de liberdade, não inibe o deferimento da extradição. Entretanto, a entrega do estrangeiro fica condicionada à conclusão do processo penal ou ao cumprimento da pena, conforme prevê o artigo 95, da Lei 13.455/2017" (Ext nº 1.548, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/3/2019.). 



     



    Por ocasião desse julgado, a Corte reafirmou que,



     



    “embora a novel Lei de Migração não tenha reproduzido a ressalva prevista na parte final do art. 89 da Lei 6.815/1980, a prerrogativa do Presidente da República de promover a entrega imediata do extraditando remanesce hígida, uma vez que encontra assento direto no próprio texto constitucional (art. 84, VII, CF/1988). Deveras, conforme a jurisprudência consolidada deste SUPREMO TRIBUNAL, julgada procedente a ação de extradição passiva, tem-se a formação de título jurídico apto a legitimar o Presidente da República a promover, com base em juízo discricionário, a entrega do súdito ao Estado estrangeiro (Ext 1.114, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe de 22/8/2008; Ext 1.146-ED, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 16/4/2010; Rcl 11.243, Rel. para o acórdão Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 5/10/2011; Ext 1085 PET-AV, Rel. para o acórdão Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 3/4/2013). A previsão de adiamento da entrega por força da existência de processos criminais em curso no Brasil não é uma garantia a favor do extraditando, mas do Estado brasileiro a fim de que possa exercer sua soberania, no plano interno e, por conseguinte, pode deixar de ser observada, no caso concreto, por força de decisão de caráter eminentemente político de seu representante, personificado na pessoa do Chefe de Estado, que, ademais, tem a privativa outorga constitucional para conceder indulto e comutar penas, ex vi do art. 84, XII, da CF/1988.” 



     



    Por fim, cabe consignar que o Estado requerente anuiu expressamente com os compromissos do art. 96 da Lei nº 13.445/17. Vide: 



     



    “I- Por força do disposto no artigo 6° da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e no artigo 16° nº 1 da Lei 144/99 de 31 de agosto a pessoa extraditada não poderá ser submetida a prisão ou processo por facto anterior ao pedido de extradição; 



    II - Por força do disposto no artigo 14º da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e no artigo 13° nº 1 da Lei 144/99 de 31 de agosto o tempo de detenção sofrido pelo extraditando ao abrigo do pedido de extradição formulado por Portugal às autoridades do Brasil será descontado no cumprimento da pena de prisão.



    III - Uma vez o extraditando foi condenado na pena única de 19 anos e 6 meses de prisão, encontra-se respeitado o limite máximo de cumprimento de 30 anos.



    IV- Por força do disposto no artigo 7° da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e artigos 70° e 34º da Lei 144/99, de 31 de agosto, o extraditando não será reextraditado para terceiro Estado.   



    V- No sistema jurídico de Portugal motivos políticos não poderão ser tidos em corta na aplicação de penas, uma vez que existe a separação consagrada constitucionalmente entre poder político de poder judicial, conforme o disposto nos artigos 110° e 111º da Constituição da República Portuguesa encontrando-se as garantias do processo criminal previstas no artigo 32º da Constituição da República.



    VI- O artigo 24º da Constituição da República Portuguesa prevê que em caso algum haverá pena de morte e o artigo 25° do mesmo Diploma prevê a inviolabilidade da integridade física e moral das pessoas, bem como a proibição de submissão a tortura, tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanos.”



     



    Em face dessas considerações, homologo a declaração de concordância de Mauro Claudio Monteiro Loureiro e defiro a sua entrega extradicional ao Governo de Portugal, ficando condicionada a sua entrega aos seguintes requisitos: i) Juízo discricionário do Presidente da República; ou ii) Conclusão do processo penal a que o extraditando responde no Brasil ou ao cumprimento da respectiva pena (art. 95, caput, da Lei nº 13.445/17)



    Anote-se, para fins de detração, que o Extraditando está preso, no Brasil, desde 23/3/21.



    Comuniquem-se o Ministério da Justiça e a Missão Diplomática portuguesa a respeito do teor desta decisão. 



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 23 de março de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente